Tribunal: TJDFT
Processo: 0008139-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. REGIME DE PENA. ABRANDAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
2. Não extrapola a normalidade o fato de ter sido o delito cometido na presença de outras pessoas, sem a comprovação de que houve risco à integridade física de terceiros, não servindo tal fundamentação para agravar a pena na primeira fase.
3. Correta a redução da pena pela tentativa na fração mínima, se demonstrado que a acusada já se encontrava em fase avançada da execução do crime.
4. Sendo a ré primária, de bons antecedentes, com apenas uma circunstância judicial desfavorável e a pena não superior a 8 (oito) anos, cabível o regime inicial semiaberto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.